Tribunal: TJBA
Processo: 0542949-08.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542949-08.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: CENCOSUD BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, MARIANA BORGES DE MOURA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONFISSÃO JUDICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, mantendo como legítima a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito por débito decorrente de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se houve confissão judicial quanto à existência da relação jurídica, se o débito que ensejou a negativação é devido e se há dano moral a ser indenizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A confissão judicial extraída do depoimento pessoal da autora, que admitiu expressamente ter assinado contrato com a parte demandada e realizado compras, constitui prova inequívoca da existência da relação jurídica, afastando definitivamente a alegação de desconhecimento do débito.

4 - A alegação de que o termo de audiência foi juntado de forma incompleta não prejudica a conclusão do julgador, tendo em vista que a confissão pode ser extraída de forma expressa e inequívoca, independentemente da disponibilização integral do depoimento audiovisual.

5 - A instituição financeira comprovou a existência da relação contratual através de conjunto probatório robusto, apresentando proposta de adesão assinada, recibo de entrega do cartão, faturas demonstrando compras e comprovantes de pagamento, corroborando a confissão judicial.

6 - O pagamento espontâneo de diversas faturas do cartão pela apelante constitui circunstância incompatível com a tese de desconhecimento da contratação, demonstrando inequivocamente a ciência e utilização dos serviços.

7 - A inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito decorreu do exercício regular de direito da instituição financeira, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I; CPC, arts. 373, 389 e 85, § 11; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297/STJ; TJ-BA, Apelação nº 81403233220228050001; TJ-BA, Apelação nº 80875493020198050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0542949-08.2016.8.05.0001
, em que figura como apelante
ELIANA SANTOS DE JESUS
e como apelado
CENCOSUD BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04